Tribunal: TJSP
Processo: 1001354-48.2022.8.26.0624
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Ensino Fundamental e Médio
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Processo seletivo ETC Salles Gomes de Tatuí – Indeferimento da efetivação da matrícula da impetrante, em razão de ter optado pelo "Sistema de Pontuação Acrescida" e ter cursado o 9o ano do ensino fundamental junto ao SESI – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Inexistência de má-fé na conduta da impetrante, que

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Processo seletivo ETC Salles Gomes de Tatuí – Indeferimento da efetivação da matrícula da impetrante, em razão de ter optado pelo "Sistema de Pontuação Acrescida" e ter cursado o 9o ano do ensino fundamental junto ao SESI – Ordem concedida – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Inexistência de má-fé na conduta da impetrante, que cursou o 9o ano em entidade sem fins lucrativos, que presta serviços educacionais de forma gratuita – Estudantes provenientes de tal instituição que podem ser equiparados aos egressos de escola pública – Erro escusável que não possui o condão de afastar o direito invocado, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Aplicação, ademais, da teoria do fato consumado – Precedentes – Recurso não provido, com solução extensiva ao reexame necessário.